Tribunal: TJBA
Processo: 8005182-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005182-88.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DO SALDO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA OU DO SAQUE INTEGRAL. INÉRCIA DO TITULAR POR MAIS DE 30 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO PELA OBTENÇÃO TARDIA DE MICROFILMAGEM. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, confirmando a prescrição da pretensão de recomposição de saldo PASEP. O agravante sustenta que o prazo decenal deve fluir apenas da data da entrega dos extratos pormenorizados em 2025.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se a decisão monocrática agiu corretamente ao fixar o termo inicial da prescrição na data da aposentadoria/saque integral, ocorrida em 1993, ou se deveria acolher a tese de que a ciência do dano só ocorre com a análise técnica de extratos solicitados décadas após o encerramento da conta.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150 do STJ define o prazo decenal e a ciência comprovada como termo inicial.

4. A aposentadoria é o marco jurídico que torna o saldo disponível, sendo o momento em que o servidor tem o dever e a oportunidade de conferir o patrimônio acumulado.

5. No caso, a inatividade ocorreu em 1993 e a demanda foi proposta em 2025 (32 anos depois). O instituto da prescrição visa punir a inércia e garantir a estabilidade das relações sociais.

6. A solicitação de microfilmagem décadas após o saque não tem o condão de interromper ou reiniciar prazo prescricional já exaurido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“No regime do PASEP, a ciência do dano para fins de contagem do prazo prescricional decenal ocorre, via de regra, no momento em que os valores são postos à disposição do titular (aposentadoria ou saque integral), não sendo admitida a reabertura do prazo pela obtenção de extratos detalhados após o transcurso de mais de dez anos do referido marco inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; CPC, art. 1.021; Tema 1150 STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação 80929195320208050001, Relator JOSE CICERO LANDIN NETO, 5.ª Câmara Cível, Publicação 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8005182-88.2025.8.05.0113, em que figuram como Agravante,
PEDRO GOMES BARBOSA
e como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27